Tribunal: TJDFT
Processo: 0750533-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, in verbis: “1. Notificação. Conforme jurisprudência do STJ, REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, tendo em vista que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB. Precedentes desta Turma: Acórdãos n.o 1682191 e 1681999. 2. Defesa prévia. Constatada a notificação, foi dado prazo razoável para apresentação da defesa prévia pela Recorrente, conforme consta no processo administrativo. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1825286 e 1795954.”
3. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
4. Por fim, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.